Tribunal: STF
Processo: RE 135305
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
BENEFICIO DO ART. 47  DO  ADCT/88.  PRETENDIDA  EXTENSAO  AO
AVALISTA.
         Atingindo o beneficio o próprio objeto da obrigação,  e  não
qualquer   dos   vinculos   obrigacionais   que   ligam   o   credor,
individualmente, ao devedor principal e a seus avalistas, e  fora  de
duvida que configura  ele  exceção  comum  a  todos  os  coobrigados,
podendo ser arguida por qualquer deles, conforme preve o art. 911  do
Código Civil.
         Ademais, o débito, no caso,  e  de  interesse  exclusivo  do
devedor financiado, não tendo aproveitado aos avalistas,  razão  pela
qual não poderia ser exigido destes senao  pelo  valor  a  que  ficou
reduzido,  em  face  da  disposição  legal  excluidora   da   parcela
correspondente a correção monetária.
         No caso, todavia, a empresa teve  receita  anual  bruta  que
excedeu  os  limites  previstos  no  dispositivo  constitucional  sob
apreciação, não havendo espaco para o beneficio de que se cogita.
         O conceito de pequena empresa há de resultar  da  respectiva
receita bruta, sob pena de abranger entidades de  grande  porte  que,
eventualmente, tenham apresentado resultados negativos  no  exercício
em que o débito foi contraido.
         Recurso provido.